Tribunal: TJES
Processo: 5028514-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028514-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.266/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível em Mandado de Segurança, permitiu a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.04.2022, em observância à anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto ao marco de instituição do tributo e à aplicabilidade das decisões nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, além de requerer a suspensão do processo em razão do Tema 1.266 de Repercussão Geral no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissões, contradições, obscuridades ou erro material passíveis de correção por embargos de declaração;
(ii) analisar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e integral todas as controvérsias apresentadas, tendo fixado, com fundamento nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que a cobrança do ICMS-DIFAL é permitida a partir de 05.04.2022, em respeito à anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022. Não há qualquer omissão quanto ao marco de instituição do tributo.

A alegação de inaplicabilidade das decisões proferidas nas ADIs mencionadas foi expressamente analisada no acórdão, demonstrando que os argumentos trazidos pelo embargante constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1.266 do STF, inexiste determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e ausência de ordem expressa do STF.

Precedentes do STJ e deste Tribunal reiteram que o inconformismo com a conclusão do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão recorrida.

A inexistência de determinação expressa do STF para suspensão dos processos sobre ICMS-DIFAL impede o sobrestamento automático do feito.

A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05.04.2022, em respeito à anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022, conforme decidido nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022; Lei Estadual nº 11.181/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgadas em 24.02.2022.

STJ, EDcl no REsp nº 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11.12.2024.

STJ, EDcl no REsp nº 2.074.564/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13.11.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5009162-91.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028514-35.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: 4 BIO MEDICAMENTOS S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que 4 Bio Medicamentos S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8320203, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1093 DO E. STF. ADI’S 7.066, 7.070 e 7.078. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. NÃO INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discussão a respeito da possibilidade do Estado cobrar o ICMS-DIFAL no exercício de 2022. 2. Quando do julgamento do RE 1287019, o e. STF, ao fixar a tese relativa ao Tema 1093 de Repercussão Geral, concluiu que a “cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. A Lei Complementar n.º 190/2022 (LC 190/2022) foi declarada constitucional pelo e. STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, de modo que restou permitida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da sua vigência, respeitada a anterioridade nonagesimal. 4. Conforme definido pelo e. STF, a LC 190/2022 “não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político e cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. 5. Sentença parcialmente reformada de modo a permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal da LC 190/2022. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5028514-35.2022.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.05.2024).

Nas razões de seu recurso (id 8430115) a empresa Embargante aduz, inicialmente, que o feito deve ser suspenso por força do Tema 1.266 de Repercussão Geral no excelso Supremo Tribunal Federal (STF), o qual visa definir a:

“Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.”

Não há, todavia, nenhuma ordem do emanada do STF com determinação de sobrestamento dos feitos no território nacional que tratam do mesmo tema, como, aliás, já entendeu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em diversas oportunidades, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE ATAQUE A TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são meio de impugnação de ato judicial com fundamentação vinculada na forma do Art. 1022, CPC, não sendo cabível a rediscussão de mérito por meio dos aclaratórios. 2. No tocante ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela ora Embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes, nas instâncias ordinárias, que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não acolhidos. (Apelação Cível n.º 5009162-91.2022.8.08.0024, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.10.2024).

A Embargante também aponta a existência de omissões no Acórdão recorrido, como por exemplo a ausência de fixação do marco de instituição do tributo. Segundo sustenta:

“(...) o acórdão é omisso quanto à análise conjunta das questões acima, as quais possuem o condão de infirmar a conclusão adotada e merecem, portanto, serem acolhidos, com efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL até 01/01/2023 ou, ao menos, para tais questões serem integradas nas razões de decidir deste nobre colegiado.”

Nada obstante a alegação da Embargante, a conclusão contida no Acórdão é bem clara ao asseverar o provimento parcial do recurso de Apelação interposto para “
permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada, todavia, a incidência da anterioridade nonagesimal da Lei Complementar n.º 190/2022
” - ou seja, a cobrança do tributo é admitida a partir de 05.04.2022, conforme, aliás, decidiu este egrégio Órgão Colegiado no seguinte aresto:

(....). No julgamento das ADI’s nº 7066, 7078 e 7070, o STF concluiu que, embora não se aplique a anterioridade anual, a cobrança do ICMS-DIFAL somente poderia produzir efeitos 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022,
ou seja, a partir de 05/04/2022
. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a exigência do ICMS-DIFAL foi instituída previamente pela Lei Estadual nº 11.181/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo válida e eficaz após a regulamentação pela LC nº 190/2022. Contudo, qualquer cobrança entre 01/01/2022 e 04/04/2022 viola o princípio da anterioridade nonagesimal. (). (Apelação Cível n.º 0003909-47.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível e publicado em 07.01.2025). (Sem grifo no original).

A Embargante ainda aponta omissão “
quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078
” (página 04) à hipótese dos autos; todavia, em reação ao citado argumento, a pretensão ora em julgamento não se destina propriamente a suprir ponto em que o Acórdão teria sido omisso - até porque houve expresso enfrentamento do tema, que constou inclusive na ementa do julgado -, mas, sim, verdadeiramente o de impugnar as conclusões desta Câmara Julgadora.

Ocorre que o inconformismo com o resultado do julgamento ou com alegado erro na conclusão não possibilita o acolhimento dos Embargos de Declaração, como já decidiu, por exemplo, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos julgados que peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.937.891/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024). (Sem grifo no original).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas contradição e omissão no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.074.564/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 25/11/2024). (Sem grifo no original).

Assim, em razão da absoluta ausência de vícios no Acórdão recorrido, a conclusão,
data maxima venia
, é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.